Tribunal: TJSP
Processo: 0041801-56.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de homicídio duplamente qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise.

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de homicídio duplamente qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a concessão da ordem. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.